Tribunal: TJSP
Processo: 1022269-22.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória – ICMS – Entidade que adquire medicamentos e produtos de fabricantes do estado de São Paulo e que foi surpreendida pelo aumento no preço de vários medicamentos e equipamentos hospitalares, diante da revogação da isenção de ICMS realizada pelos Decretos no 65.254/20 e no 65.255/20 – Pretensão de que seja reconhecido o direito de continuar usufruindo das isenções, na

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória – ICMS – Entidade que adquire medicamentos e produtos de fabricantes do estado de São Paulo e que foi surpreendida pelo aumento no preço de vários medicamentos e equipamentos hospitalares, diante da revogação da isenção de ICMS realizada pelos Decretos no 65.254/20 e no 65.255/20 – Pretensão de que seja reconhecido o direito de continuar usufruindo das isenções, na qualidade de entidade filantrópica equiparada a "santa casa" – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Fato superveniente – Revogação dos Decretos Estaduais no 65.254/20 e no 65.255/20 – Necessidade de que a apelante se manifeste sobre os Decretos Estaduais no 66.387/21 e no 66.390/21 – Conversão do julgamento em diligência.